Tribunal: TJES
Processo: 5002136-52.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)5002136-52.2016.8.08.0024

RECORRENTE: APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ADVOGADO DO RECORRENTE:

RECORRIDO: APELADO: MULTIMEX S/A

ADVOGADO DO RECORRIDO: Advogado(s) do reclamado: GLECINEI DE OLIVEIRA BRITO, POTIRA FERREIRA BRITO DE MACEDO, NINA CAROLINA DE OLIVEIRA LIBRELON, IVAN FRECHIANI BRITO, EDUARDO MENEZES DOS SANTOS NEVES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SOBRESTAMENTO DOS RECURSOS. TEMA 1.255, DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. NECESSIDADE DE AGUARDAR O JULGAMENTO DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por MULTIMEX S/A contra Decisão que determinou o sobrestamento dos Recursos Extraordinário e Especial, fundamentado no artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil, em razão do Tema 1.255, do Excelso Supremo Tribunal Federal, que trata da possibilidade de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico forem exorbitantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é aplicável o sobrestamento do Recurso em razão do Tema 1.255, do Excelso Supremo Tribunal Federal, que analisa a possibilidade de fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa, mesmo quando o valor do proveito econômico no caso específico não é considerado exorbitante pela Agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil, determina o sobrestamento de processos nos casos em que a matéria seja objeto de julgamento com repercussão geral no Excelso Supremo Tribunal Federal, a fim de garantir a uniformidade das decisões e evitar contradições entre os tribunais.

O Tema 1.255, do Excelso Supremo Tribunal Federal discute a possibilidade de fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa quando o valor da condenação, da causa ou do proveito econômico for considerado exorbitante, afetando diretamente a questão discutida nos autos.

A medida de sobrestamento visa promover economia processual e assegurar a conformidade das decisões do Tribunal de Justiça com o entendimento a ser firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no Tema 1.255.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Manutenção do sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1.255 pelo Excelso Supremo Tribunal Federal.

Tese de julgamento:

O sobrestamento de Recurso é cabível quando a matéria em debate encontra-se afetada ao regime de repercussão geral no Excelso Supremo Tribunal Federal, visando evitar decisões conflitantes e garantir a uniformidade jurisprudencial.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigo 1.030, inciso III; Código de Processo Civil, artigo 85, §§ 3º e 8º.

Jurisprudência relevante citada: Supremo Tribunal Federal, RE 1412073/SP - Tema 1.255; Superior Tribunal de Justiça, AgInt nos EDcl no REsp 1589873/CE, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 22.08.2017.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL PLENO

PROCESSO Nº 5002136-52.2016.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MULTIMEX S/A

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SOBRESTAMENTO DOS RECURSOS. TEMA 1.255, DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. NECESSIDADE DE AGUARDAR O JULGAMENTO DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por MULTIMEX S/A contra Decisão que determinou o sobrestamento dos Recursos Extraordinário e Especial, fundamentado no artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil, em razão do Tema 1.255, do Excelso Supremo Tribunal Federal, que trata da possibilidade de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico forem exorbitantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é aplicável o sobrestamento do Recurso em razão do Tema 1.255, do Excelso Supremo Tribunal Federal, que analisa a possibilidade de fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa, mesmo quando o valor do proveito econômico no caso específico não é considerado exorbitante pela Agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil, determina o sobrestamento de processos nos casos em que a matéria seja objeto de julgamento com repercussão geral no Excelso Supremo Tribunal Federal, a fim de garantir a uniformidade das decisões e evitar contradições entre os tribunais.

O Tema 1.255, do Excelso Supremo Tribunal Federal discute a possibilidade de fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa quando o valor da condenação, da causa ou do proveito econômico for considerado exorbitante, afetando diretamente a questão discutida nos autos.

A medida de sobrestamento visa promover economia processual e assegurar a conformidade das decisões do Tribunal de Justiça com o entendimento a ser firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no Tema 1.255.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Manutenção do sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1.255 pelo Excelso Supremo Tribunal Federal.

Tese de julgamento:

O sobrestamento de Recurso é cabível quando a matéria em debate encontra-se afetada ao regime de repercussão geral no Excelso Supremo Tribunal Federal, visando evitar decisões conflitantes e garantir a uniformidade jurisprudencial.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigo 1.030, inciso III; Código de Processo Civil, artigo 85, §§ 3º e 8º.

Jurisprudência relevante citada: Supremo Tribunal Federal, RE 1412073/SP - Tema 1.255; Superior Tribunal de Justiça, AgInt nos EDcl no REsp 1589873/CE, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 22.08.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Á unanimidade, negar provimento ao Agravo interno mantendo o sobrestamento do feito até o pronunciamento definitivo do STF sobre a matéria (STF-RE1412073/SP- tema1.255), após a publicação do paradigma retornar o feito para cumprimento das disposições previstas art. 1040 e 1041 CPC.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)